Tribunal: TJMT
Processo: 1018122-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018122-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. E CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
AGRAVADO: MARCOS JOSE GONCALVES
Proc. referência: Ação Rescisória Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas n. 1016228- 15.2021.8.11.0002 da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Orleans Empreendimentos Ltda. e Cipasa Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. contra a decisão que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas ajuizada por Marcos José Gonçalves, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes, bem como determinar que a parte requerida, aqui agravante, no prazo de 05 dias, retire os dados do autor agravado dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
As agravantes sustentam, em síntese, que não ficaram demonstrados os requisitos para a concessão da medida de urgência na origem, bem assim que o agravado pretende a obtenção imediata do provimento final, o que não se permite sem o contraditório.
Aduzem que o autor agravado tinha plena ciência das cláusulas contratuais, que os negócios jurídicos foram constituídos de forma regular e sua pretensão ao ser deferida resulta em violação ao pacta sunt servanda.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para a sua reforma.
É o relatório.
Decido.
As agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de rescisão contratual proposta pelo ora agravada, para determinar a suspensão das cobranças referentes ao contrato de compra e venda de imóvel localizado no Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande entabulado entre as partes, bem assim determinou a retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que não se verificam presentes.
No caso, em que pesem as alegações das agravantes, não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)